Tribunal: TJSP
Processo: 1030073-65.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706892
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1030073-65.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante JUDY BARROSO PARTICIPAÇÕES EIRELI, é
embargado ASS0CIFERDI - ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DE
TRANSPORTES DE CARGAS DO TERMINAL FERNÃO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030073-65.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo Voto
no 41035- V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41035
EDEC.No.: 1030073-65.2019.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
EBTE.: JUDY BARROSO PARTICIPAÇÕES EIRELLI
EBDO.: ASSOCIFERDI- ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DE TRASNPORTES DE
CARGAS DO TERMINAL FERNÃO DIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento
- Violação de normas legais - Inocorrência
- Embargos rejeitados Recurso improvido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 3301/3306, declarado às fls. ,
que, por votação unânime, negou-se provimento ao recurso
do embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que os
presentes embargos têm única finalidade sanar omissão para
fins
de
prequestionamento.
Requer
o
provimento
dos
presentes embargos para que seja aclarada a omissão
apontada (fls. 1/5).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
No mérito, rejeito-os, uma vez que não há
qualquer vício a ser sanado.
Não se verifica no caso em tela nenhuma das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
A única finalidade do recurso é o prequestionamento.
Ressalta-se que as questões trazidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030073-65.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo Voto
no 41035- V/E/D/O/AL/S
embargante no recurso de apelação foram examinadas,
constando no V. Acórdão as razões suficientes para a
manutenção da r. sentença.
A propósito, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste
omissão,
obscuridade
ou
contradição no acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a
pronunciar-se acerca de todos os artigos de
lei invocados pela parte, desde que decida
a
matéria
questionada
sob
fundamento
suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Oportuna a anotação de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, em comentário ao artigo 1.022 do
CPC:
“O órgão judicial, para expressar sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-Ag-Rg,
Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030073-65.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo Voto
no 41035- V/E/D/O/AL/S
RJTJESP
115/207,
JTJ
349/638
(AP
991.09.051344-5-EDcl).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 47. ed.
atual. e reform. - São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 947).
Nesse cenário, registre-se que, em momento
algum, a decisão ora embargada violou ou negou vigência a
qualquer
dispositivo
legal,
notadamente
o
que
fora
elencado nestes embargos.
Dessa forma, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão embargada tal como
lançada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator